Tribunal: TJSP
Processo: 2108476-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Pretensão inicial dos autores ao reconhecimento do direito ao recalculo do adicional por tempo de serviço - decisão agravada que indeferiu o pedido de beneplácito da gratuidade judiciária requerido na inicial, por não vislumbrar pobreza extrema ou estado de penúria que os impediria de arcar com todas as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Pretensão inicial dos autores ao reconhecimento do direito ao recalculo do adicional por tempo de serviço - decisão agravada que indeferiu o pedido de beneplácito da gratuidade judiciária requerido na inicial, por não vislumbrar pobreza extrema ou estado de penúria que os impediria de arcar com todas as despesas processuais - Lei no 1.060/50 e art. 98 e ss., do CPC/2015 - hipótese em que estão presentes os pressupostos para o deferimento integral da gratuidade judiciária – declaração de hipossuficiência ratificada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos – presunção que somente pode ser afastada por meio de prova inequívoca em sentido contrário – Decisão reformada - Recurso provido.